Tribunal: STF
Processo: ARE 1336605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE IMPÕE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO, POR SE TRATAR DE RECURSO DE SENTENÇA EXTINTIVA – DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE ALTERA A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS PARA O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO – SIMPLES ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO QUE PODE SER CORRIGIDO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Ao que se colhe dos autos originários nº 5048707-75.2019.4.02.5101, o processo foi extinto sem resolução do mérito, eis que configurada a ausência de interesse da parte autora em promover os atos e diligências que lhe foram determinados (Evento 13).
    Interposto o recurso inominado (Evento 17) e remetido à 7ª Turma Recursal, procedeu-se ao exame de admissibilidade do recurso, nos termos do §3º do Artigo 1.010 do CPC/2015. A despeito do indeferimento da gratuidade em Evento 3, determinou-se a juntada de comprovantes financeiros para análise do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido na decisão de Evento 30, sendo o autor intimado a recolher as custas recursais, sob pena de deserção.
    Diante da inércia do recorrente, operou-se a deserção, sendo o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Evento 35).
    (...)
    Naturalmente, como bem destacou a autoridade impetrada, houve erro material na fixação dos honorários sobre o valor da condenação, uma vez que condenação inexistiu. O parâmetro para fixação dos honorários, portanto, deve ser o valor da causa, tal como determinado no ato ora hostilizado. Destaco que, tratando-se de mero erro material, sua correção pode se dar de ofício, inclusive pelo juízo da execução, sem que se configure qualquer violação à coisa julgada.
    Destarte, não vislumbro teratologia do ato impugnado, que corretamente reputou como devidos os honorários incidentes sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, ante a existência de erro material na decisão de Evento 35, que não conheceu do recurso do autor em razão da deserção.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente